Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-31.2020.8.26.0550
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento de Recurso Especial e/ou Extraordinário.